Tribunal: TJDFT
Processo: 0721322-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721322-97.2022.8.07.0000 RECORRENTES: BRUNO FRANCO LACERDA MARTINS, ELIZIANE NUNES DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: JOÃO VICTOR BORGES ARAÚJO RECORRIDO: LUIZ MIGUEL NOGUEIRA BORGES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Concedida a gratuidade de justiça na fase de conhecimento, mantém-se o benefício por ocasião do cumprimento de sentença, máxime quando o réu/agravado apresenta, novamente, declaração de hipossuficiência e não há pedido específico de revogação do benefício deduzido pela parte credora, tampouco apresentados elementos capazes de demonstrar alteração na situação econômico-financeira do devedor. 2. Incabível a exigência de pagamento da verba honorária de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, § 1o, do CPC quando o devedor for beneficiário da gratuidade de justiça. 3. Conforme exegese do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, a despeito de os efeitos da concessão da gratuidade judiciária não incluírem a isenção da responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários decorrentes da sua sucumbência, sua exigibilidade fica suspensa por cinco anos, contados do trânsito em julgado, podendo ser executadas diante da demonstração pelo credor de que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos, inocorrente na hipótese. 4. Se o Acórdão n. 1280592, desta e. 2a Turma Cível, proferido no agravo de instrumento n. 0711814-98.2020.8.07.0000, limitou-se a consignar que “a apresentação da planilha do débito que, por mero erro material, não constou os honorários de sucumbência destinados ao advogado do credor, não enseja o reconhecimento da renúncia ao referido crédito, ainda que tenha havido a homologação dos cálculos sem recurso, porquanto a renúncia ao direito deve ser expressa”, não significa dizer que houve a revogação da gratuidade de justiça do devedor, máxime porque esse tema não foi objeto de exame. Inclusive, o mencionado recurso sequer aborda que houve a concessão do benefício ao agravado que, por sua vez, não apresentou contraminuta. Dito de outra forma, quando do julgamento do aludido recurso, o respectivo colegiado não tinha conhecimento da hipossuficiência concedida ao devedor. 5. Na conduta dos recorrentes não se vislumbra ato que justifique a aplicação de multa por litigância de má-fé, por se tratar de mera interposição de recurso para reformar provimento jurisdicional que lhe foi desfavorável (EDcl no AgInt no AREsp 1125051/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 05/09/2018). 6. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 278 e 507, ambos do CPC, ao argumento de que estava acobertada pela preclusão a possibilidade de se alegar a nulidade do cumprimento de sentença, porque a decisão que fixou a verba advocatícia restou irrecorrida. Em contrarrazões, o recorrido requer a condenação das partes adversas ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às defendidas teses de ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem afastado “a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que a Corte de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões que entendeu necessárias para o deslinde da controvérsia. O simples inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.168.177/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Melhor sorte não colhe a suposta ofensa aos artigos 278 e 507, ambos do CPC, porquanto o órgão julgador fez as seguintes considerações no ID 40558809 – Págs. 9 e 11 acerca da suposta preclusão, verbis: Salienta-se, por oportuno, não haver nos autos pedido específico de revogação do benefício, tampouco demonstração de alteração do quadro fático apto a presumir que o réu/agravado tenha superado sua condição de hipossuficiência, o qual, inclusive, novamente, apresentou declaração de hipossuficiência quando iniciado o cumprimento de sentença. (...) Portanto, cabe aos exequentes/agravantes comprovarem documentalmente que a hipossuficiência reconhecida na fase de conhecimento já não mais subsiste, por ocasião do cumprimento de sentença, valendo-se de instrumento processual adequado para esta impugnação, o que não ocorreu nos autos de origem. Por fim, não procedem as alegações constantes do presente recurso de que o acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 0711814-98.2020.8.07.0000 teria autorizado, mesmo diante da gratuidade de justiça conferida à parte devedora, a cobrança de honorários de sucumbência pela credora. Em verdade, o objeto do referido recurso envolve discussão relativa à existência ou não de erro material na planilha de cálculos apresentada conjuntamente com o requerimento inicial de cumprimento de sentença, nada referindo quanto ao afastamento da suspensão da exigibilidade da verba honorária prevista no art. 98, § 3o, do CPC. (...) Verifica-se, pois, que a questão relativa à gratuidade de justiça deferida à parte executada, ainda na fase de conhecimento, sequer foi ventilada no reportado recurso. O fato de ter o acórdão reconhecido “a possibilidade de destinação da quantia depositada em juízo pela exequente, correspondente a R$ 10.949,32 (dez mil novecentos e quarenta e nove reais e trinta e dois centavos), ao pagamento parcial da verba honorária a que fazem jus os agravantes” não conduz à revogação tática do benefício, como querem fazer crer os agravantes. O réu/agravado sequer apresentou contraminuta ao agravo de instrumento n. 0711814-98.2020.8.07.0000, não havendo qualquer discussão sobre o tema da gratuidade de justiça. Não há que se falar, portanto, em preclusão para a temática relativa à inexigibilidade dos honorários de sucumbência, porque o benefício da gratuidade de justiça outrora concedido à parte agravada não foi revogado por força do acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 0711814-98.2020.8.07.0000. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No tocante ao pleito de imposição de multa por litigância de má-fé, embora prevista no artigo 80 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015